Tribunal: TJMT
Processo: 1039899-76.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039899-76.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEY BENEDITO VITAL SOUZA - CPF: 005.890.941-90 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 80 DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é medida que se impõe.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, de modo que inviável a condenação de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1039899-76.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:

NEY BENEDITO VITAL SOUZA

AGRAVADO:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
NEY BENEDITO VITAL SOUZA
contra decisão unipessoal desta relatora (Id 276923878), que não conheceu do recurso de agravo de instrumento pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

O agravante sustenta, nas razões recursais (Id 283307853), que o recurso é tempestivo, nos moldes do artigo 1.070 do Código de Processo Civil.

Aduz que não incide deserção, porquanto a discussão recursal centra-se na própria concessão da gratuidade da justiça, tornando desnecessário o preparo, sob pena de violação ao direito de defesa.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que
“não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”
(sic).

Defende que apresentou declaração de hipossuficiência, comprovantes de isenção de imposto de renda e cópia de sua CTPS e que indevida negativa de acesso à justiça, violando o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.

Enfatiza que a negativa do pedido de justiça gratuita sem a concessão de prazo para complementação probatória configura cerceamento de defesa, e, ainda, que a decisão agravada afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser reformada para concessão da gratuidade de justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contraminuta ofertada no Id 287156366, onde a parte agravada alega violação o princípio da dialeticidade, pois o agravante não combateu os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, sustenta que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, pode ser afastada diante de elementos que a infirmem, como a aquisição de veículo de valor elevado e ausência de demonstração de incapacidade econômica.

Menciona que o agravante litiga de má-fé, ao alterar a verdade dos fatos e interpor recursos manifestamente protelatórios, dessa forma o recurso não deve ser conhecido, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, além da sanção por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e VII, do mesmo diploma legal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

De início, denota-se que não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum,
impugnando efetivamente os seus fundamentos, razão pela qual
rejeito
a preliminar aventada.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão agravada
que,
após o indeferimento da benesse assistencial, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora apelante ante sua inércia em proceder com o recolhimento do preparo, ao fundamento de que não possui condição financeira para arcar com as custas do processo.

Pois bem.
Como sabido, para a exclusão de tal benesse é necessário que existam fundadas razões, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo
93
,
IX
, da
Constituição da República
.

Cumpre observar que a alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, ao interpor recurso de apelação, o ora recorrente pugnou pela concessão do benefício. Na sequência, em despacho de minha lavra, foi oportunizado anexar ao feito documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

Todavia, não se manifestou no tempo e modo devidos, e diante da ausência de demonstração da sua condição de penúria financeira, foi indeferida a benesse da justiça gratuita em seu favor, sendo intimado para recolhimento do preparo, mas novamente permaneceu inerte.

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente e requisito de admissibilidade, o recurso não foi conhecido, nos termos do artigo 1.007 do CPC (Id 276923878).

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

Por fim, a parte agravada
requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por considerar que o

“agravante causa tumulto no processo, não dando o devido andamento, desrespeita decisão judicial transitada em julgado e utiliza o processo para obter benefício próprio. Ou seja, age de má-fé, interpondo recursos protelatórios e intempestivos com a intenção de enganar o Judiciário”
(sic),
c
ontudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Como cediço, para que haja a condenação da parte ao pagamento de
multa
por
litigância
de má-fé, necessário se faz que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses dos artigos supramencionados, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos esses que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

Assim, não restando demonstrado de forma inequívoca nenhuma das condutas previstas no artigo
80
do
CPC
, a condenação em comento não deve ser aplicada.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

Registro, de outro lado, que a repetição das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício das penalidades dos art. 1.026, §2º e art. 80 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025